Tribunal: TJES
Processo: 5011333-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011333-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RECORRIDO: MARIA ELENA BOSA DALAPICOLA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONDENANDO A SEGURADORA AO PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO APÓS ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RURAL JUNTO AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5011333-21.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: MARIA ELENA BOSA DALAPICOLA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 5805778).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse/adequação;
b)
ausência de cometimento de ato ilícito pelo banco recorrente;
c)
inexistência de relação jurídica entre o banco e a parte recorrida em relação ao contrato de seguro em comento;
d)
afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais pelo banco recorrente.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de indeferimento da petição inicial suscitada, isto porque, ao contrário do que arguiu o banco recorrente, os pedidos deduzidos na exordial são certos e determinados, havendo compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), já que, diversamente das alegações recursais do banco recorrente, não houve a condenação deste ao pagamento do valor indenizatório do seguro de vida em comento, em favor da parte recorrida. Explico.

In casu,
trata-se de um contrato de seguro de vida (“ourovida produtor rural”) estabelecido em conjunto com um contrato de empréstimo rural em 25/03/2014, firmado pelo
de cujus
J
osé Henrique Dalapicola, marido da recorrida, junto à BB seguros, com a seguradora requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com valor de capital segurado no importe de R$ 25.790,40, renovável anualmente, até o vencimento da operação rural. O indigitado seguro, desse modo, visa especialmente à garantia de pagamento integral do contrato de empréstimo após falecimento do segurado.

Na situação em apreço, entendo que restou satisfatoriamente comprovado nos autos a ilicitude de cobertura securitária após o falecimento do segurado, agindo com acerto o juízo de origem ao destacar que
“[...] para que a seguradora ré pudesse recusar o pagamento de indenização securitária com base em alegação de doença preexistente, deveria ter comprovado a má-fé do segurado ou exigido que se submetesse a exame prévio de saúde. No entanto, a prova dos autos não demonstra de forma inequívoca que o segurado tenha agido de má-fé, não se desincumbindo do seu ônus na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC”
(
sic
– ID 4819158, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RECUSA ADMINISTRATIVA - DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA OU MÁ-FÉ DO SEGURADO - SÚMULA 609 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - MERO INADIMPLEMENTO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO - TABELA CORREGEDORIA E JUROS DE MORA. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, com base na narrativa realizada pelo autor na peça inicial.
A negativa de pagamento da indenização securitária com fulcro na alegação de omissão sobre enfermidade existente na data da contratação é ilícita se desacompanhada de prova da exigência de exames médicos prévios ou demonstrada a inequívoca da má-fé do segurado (vide Súmula 609 do STJ).
A mera negativa administrativa da cobertura do seguro, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, devendo ser demonstrado nos autos ofensa à integridade, dor, angústia ou humilhação ao segurado. Inviável a adoção da Taxa SELIC como fator de atualização monetária de condenação cível, prevalecendo os parâmetros da tabela da CGJ-TJMG, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002214-76.2021.8.13.0074, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024)

Feita tais considerações, também não verifico qualquer responsabilidade atribuída ao banco recorrente em relação ao pagamento, à recorrida, da indenização securitária, já que houve apenas a determinação, na sentença, de que o valor do seguro (R$ 25.790,40) seja repassado pela requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao banco recorrente apenas para abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento (R$ 3.603,33, considerando o pagamento realizado pelo fiador no valor de R$ 5.316,21), para depois o valor remanescente ser pago à parte recorrida.

Desse modo, entendo que o juízo
a quo
apenas determinou o cumprimento da cláusula contratual, que estabelece que
“[...] o capital segurado em vigor na data da ocorrência de eventual sinistro, será pago ao Banco do Brasil, primeiro beneficiário. Eventual valor da indenização ultrapassar o saldo devedor desta operação de Rural será repassado, pelo Banco do Brasil S.A., ao cônjuge sobrevivente, ou, na sua falta, aos herdeiros legais”
(
sic
– ID 4819118, negritei).

Além do mais, em que pese a determinação contida na sentença de 1º grau, verifico que a parte recorrida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, após a prolação do
decisum,
efetuou o abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento e depositou em juízo o pagamento do valor do seguro remanescente em favor da parte recorrida, consoante se vê no ID 4819164.

Por todas as razões expostas acima, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)